Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-51.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000180-51.2016.8.11.0036
Recorrente: RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA
Recorrido: ELMO ENGENHARIA LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA (id 53446957) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 46746972):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO – ARTIGO 702, §§2o E 3o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. No caso concreto, em que o embargante não apresenta nos autos a planilha discriminada de cálculos, de modo a justificar a alegação de excesso do valor cobrado, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à ação monitória, à luz do que dispõe o art. 702, §2o e §3o do CPC. Lastreada a ação monitória em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e não comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II do CPC), não prosperam as alegações de nulidade contratual, juros, multa e taxas ilegais/abusivas, porquanto é de ser constituído o título executivo.” (TJMT, RAC 0000180-51.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 47775998 foram rejeitados, conforme acórdão id 50472982.
A parte Recorrente apresentou recurso especial sustentando que o acórdão teria afrontado os artigos “156, 355, 369, 371 e 1013 DO CPC, bem como o art 5o, inciso LV, da Constituição Federal”, postulando pelo reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Aponta que houve erro na valoração da prova, afrontando os artigos 371 e 1013, ambos do CPC, uma vez que juntou documentos aptos a comprovar que nada deve à Recorrida.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Requer ainda, seja dado efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 53489457 e 53522997.
Após a interposição do recurso especial, na petição id 53881482, a parte Recorrente reforça o pedido relacionado ao efeito suspensivo, asseverando que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, motivo pelo qual deve ser concedido o postulado efeito, evitando a continuidade dos atos executivos realizados na ação principal.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo em seu recurso especial, sem qualquer fundamentação sobre os requisitos necessários para a concessão do aludido efeito.
E ainda, embora tenha peticionado no id 53881482 apontando a suposta probabilidade do direito e o perigo da demora, limitou-se a alegar que se iniciaram os procedimentos executórios no processo principal, não fez qualquer prova de tal alegação, afastando a verossimilhança de suas alegações em relação ao eventual dano grave a ser suportado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, verifica-se que o Recorrente busca o reconhecimento de afronta a dispositivo constitucional, o que é vedado em sede de recurso especial, afastando a probabilidade do direito invocado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Aguarde-se o decurso do prazo para parte adversa apresentar contrarrazões (id 53607472), retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi